Tribunal: STF
Processo: ADI 261
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
 Parágrafo 3º do
art. 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que permite que
 as contas do
município sejam julgadas sem parecer prévio do Tribunal de Contas caso
 este não
emita parecer até o último dia do exercício financeiro. 3. Violação ao
 art. 31 e seus
parágrafos da Constituição Federal. 4. Inobservância do sistema de
 controle de
contas previsto na Constituição Federal. 5. Procedência da ação.